Tribunal: TJMT
Processo: 1023118-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para custear internação hospitalar e realização de cirurgias reparadoras (mastopexia redutora e abdominoplastia clássica), bem como 15 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica da agravada. A operadora alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, natureza estética dos procedimentos, falta de cobertura contratual e desproporcionalidade do prazo e da multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras e sessões de oxigenoterapia hiperbárica; (ii) analisar a proporcionalidade do prazo de cumprimento da ordem e do valor da multa diária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória. 4. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. 5. A controvérsia técnica sobre o caráter terapêutico ou estético das cirurgias reparadoras, evidenciada por laudos médicos divergentes, demanda dilação probatória e impede o deferimento da tutela em relação a tais procedimentos. 6. A natureza satisfativa e irreversível da tutela antecipada em relação às cirurgias recomenda cautela, conforme § 3o do art. 300 do CPC. 7. Quanto às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, restou comprovada a recomendação médica e o risco de lesão irreparável, sendo reconhecida a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos da jurisprudência dominante. 8. O prazo de cinco dias e a multa diária de R$ 1.000,00 não se revelam excessivos, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza terapêutica do procedimento. 2. Havendo controvérsia técnica justificada quanto ao caráter estético das cirurgias, impõe-se o indeferimento da tutela, sem prejuízo de nova análise após dilação probatória. 3. É devida a cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica quando comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS. 4. A realização do procedimento não afasta o interesse recursal se remanescerem efeitos patrimoniais decorrentes da medida impugnada. 5. A multa diária e o prazo fixado na decisão agravada são proporcionais quando compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade da operadora. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI no 1006315-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey, j. 31/05/2025; TJMT, AI no 1029197-08.2022.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 12/07/2024. Eis a ementa Mr. César! Gratitude!!!

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023118-34.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CIRURGIA, ELETIVA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDA BOTTI LOTUFO - CPF: 016.786.831-40 (AGRAVADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UN
Â
NIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.]

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para custear internação hospitalar e realização de cirurgias reparadoras (
mastopexia
redutora e abdominoplastia clássica), bem como 15 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica da agravada. A operadora alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, natureza estética dos procedimentos, falta de cobertura contratual e desproporcionalidade do prazo e da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras e sessões de oxigenoterapia hiperbárica;

(
ii
) analisar a proporcionalidade do prazo de cumprimento da ordem e do valor da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

5. A controvérsia técnica sobre o caráter terapêutico ou estético das cirurgias reparadoras, evidenciada por laudos médicos divergentes, demanda dilação probatória e impede o deferimento da tutela em relação a tais procedimentos.

6. A natureza satisfativa e irreversível da tutela antecipada em relação às cirurgias recomenda cautela, conforme § 3o do art. 300 do CPC.

7. Quanto às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, restou comprovada a recomendação médica e o risco de lesão irreparável, sendo reconhecida a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos da jurisprudência dominante.

8. O prazo de cinco dias e a multa diária de R$ 1.000,00 não se revelam excessivos, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza terapêutica do procedimento.

2. Havendo controvérsia técnica justificada quanto ao caráter estético das cirurgias, impõe-se o indeferimento da tutela, sem prejuízo de nova análise após dilação probatória.

3. É devida a cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica quando comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS.

4. A realização do procedimento não afasta o interesse recursal se remanescerem efeitos patrimoniais decorrentes da medida impugnada.

5. A multa diária e o prazo fixado na decisão agravada são proporcionais quando compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI no 1006315-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey
, j. 31/05/2025; TJMT, AI no 1029197-08.2022.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S. A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1055665-04.2025.8.11.0041, ajuizada por FERNANDA BOTTI LOTUFO,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora agravante custeasse a internação hospitalar da agravada e a realização de 15 (quinze) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme indicação médica.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a natureza eletiva dos procedimentos indicados e a inexistência de previsão contratual ou obrigatoriedade de cobertura no rol da ANS.

Argumenta, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e que a multa diária arbitrada é desproporcional.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso, tendo em vista que os procedimentos cirúrgicos e as sessões de oxigenoterapia hiperbárica já foram integralmente realizados. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, vale registrar que não prospera a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela agravada.

Com efeito, ainda que os procedimentos médicos tenham sido efetivamente realizados, persiste interesse jurídico na análise da decisão interlocutória que determinou o custeio, sobretudo diante de seus efeitos patrimoniais.

A apreciação do recurso continua relevante para a preservação da coerência e da segurança jurídica, seja para confirmar a legitimidade da medida adotada em sede liminar, seja para eventual restituição dos valores em caso reforma da decisão censurada.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de saúde, de internação hospitalar e de sessões de oxigenoterapia hiperbárica prescritas por médico assistente, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual e exclusão do rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ao analisar detidamente as provas encartadas nos autos, verifica-se que a agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela agravante, e, após perder aproximadamente 45 kg, passou a apresentar complicações físicas e emocionais, como gigantomastia, excesso de pele abdominal, diástase dos músculos retos abdominais, dores posturais e dermatites recorrentes.

Em face desse quadro clínico, seu médico indicou a realização de
mastopexia
redutora e abdominoplastia clássica, com caráter terapêutico e reparador, e não meramente estético, conforme atestam os laudos médicos colacionados aos autos. Além disso, foram prescritas quinze sessões de oxigenoterapia hiperbárica para auxiliar no processo de recuperação pós-operatória.

A agravante negou autorização para a internação hospitalar e para as sessões de oxigenoterapia hiperbárica sob o argumento de que tais procedimentos não estariam cobertos pelo contrato por terem finalidade estética e não constarem no rol da ANS.

No entanto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, os procedimentos indicados pelo médico que acompanha a agravada possuem caráter terapêutico e reparador, e não meramente estético, pois visam corrigir deformidades resultantes da significativa perda de peso, as quais vêm causando problemas físicos e emocionais à paciente.

Importante ressaltar que a agravada é portadora de seis pinos metálicos fixados na coluna vertebral em razão de um grave acidente, o que agrava ainda mais seu quadro clínico diante das complicações advindas da perda de peso. Esse fato, por si só, já evidencia a necessidade dos procedimentos indicados.

Acerca da obrigatoriedade de cobertura de procedimento de oxigenoterapia hiperbárica, assim tem decido os Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR
TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.
(TJ-MT 10015272120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS
- PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. O art. 300 do CPC/15 autoriza a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte. O e. STJ confirmou orientação no sentido de que "revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta" (
AgRg
no
AREsp
n. 835.326/SP). A condição de saúde do paciente remete, por si só, a sua gravidade, o que revela a urgência do provimento. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AI: 10000191582667001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/03/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2020).

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado pela urgência dos procedimentos indicados e pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da agravada caso a cirurgia e as sessões de oxigenoterapia não fossem realizadas tempestivamente.

Por fim, no que diz respeito à alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo e de que a multa diária arbitrada seria desproporcional, também não assiste razão à agravante.

Com efeito, o prazo de 05 (cinco) dias concedido pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional à urgência da situação, sendo certo que a operadora de plano de saúde dispõe de estrutura adequada e meios suficientes para atender à determinação judicial no tempo estipulado.

Da mesma forma, o valor da multa diária (R$ 1.000,00) afigura-se compatível com a natureza da obrigação imposta e com a capacidade econômica da agravante, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da parte contrária, mas suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL):

Egr
é
gia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1055665-04.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência determinando à ré que autorize a internação da autora no Valore Day Hospital para realização de procedimentos cirúrgicos (
mastopexia
redutora e abdominoplastia clássica) e quinze sessões de oxigenoterapia hiperbárica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante alega que a probabilidade do direito não está devidamente comprovada e o perigo de dano não é demonstrado, já que os relatórios médicos não indicam urgência clínica, sendo o procedimento de caráter eletivo.

Aduz que os laudos médicos apresentados são unilaterais e não demonstram risco imediato à saúde.

Destaca que a relação entre as partes é de natureza securitária, devendo obedecer às cláusulas contratuais e ao rol de cobertura obrigatória da ANS.

Argumenta que a operadora não pode ser obrigada a custear procedimentos que extrapolam os riscos previamente acordados no contrato.

Sustenta que o procedimento pleiteado tem finalidade estética, e não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas no artigo 10, II da Lei 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS.

Ressalta que não há cobertura para cirurgias reparadoras decorrentes de perda de peso, flacidez ou excesso de pele, conforme parecer técnico da própria ANS.

Insurge-se ainda contra a multa fixada.

Diz que a agravada alega hipossuficiência e não prestou caução, impossibilitando eventual ressarcimento em caso de reforma da decisão.

Pede que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida.

Subsidiariamente, seja estendido o prazo para cumprimento da obrigação e seja excluído ou reduzido o valor da multa diária.

Na contraminuta, a agravada alega, preliminarmente, a perda do objeto do recurso, uma vez que os procedimentos cirúrgicos e as sessões de oxigenoterapia hiperbárica já foram integralmente realizados. (Id.303593369).

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar
a
probabilidade
do
direito

e

o

perigo
de dano ou risco ao resultado útil do
processo
(
art. 300 do CPC).

Apesar
da relevância
dos argumentos da autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade de
provimento não
restou suficientemente demonstrado, uma vez que o laudo médico
elaborado, levanta
dúvidas acerca
do caráter
estritamente estético dos procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Convém ressaltar que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, potencialmente, irreversível, sendo vedada pelo § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos efeitos.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, bem como da existência de controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
. CIRURGIA REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

4. A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Inclusive esse entendimento tem sido reiterado nesta Câmara:

AI 1034284-97.2024.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 07-02-2025;

AI 1002723-21.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Anglizey
; julgado em 27-03-2025;

AI 1001195-49.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 30-03-2025;

AI 1006686-37.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 26-04-2025;

AI 1006315-73.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Anglizey
; julgado em 31-05-2025.

Quanto as sessões de oxigenoterapia hiperbárica esta Câmara possui entendimento de que havendo risco de lesão irreparável é devido o custeio.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE –
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO
– ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, sancionada em 21-9-2022, alterou a Lei n. 9.656/1998, que passa a dispor que o rol é apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e quando recomendado pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

(N.U 1029197-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Pelo exposto,
divirjo da Douta Relatora para dar parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a tutela de urgência no que concerne aos procedimentos cirúrgicos, devendo ser mantido o dever de custeio das sessões de oxigenoterapia hiperbárica.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do
2
o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora
,
pelo parcial provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025